Tribunal: TCU
Processo: 016.034/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1069/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 036.324/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 4700/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento da determinação exarada no item 9.2 do Acórdão 1069/2024-TCU-Plenário , de 29/5/2024 (peça 3) feita à Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria, no âmbito do processo Processo 036.324/2023-0 . Considerando que o Acórdão em tela determinou a anulação dos itens 1 e 2 da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico - SRP 13/2023, uma vez que as aeronaves teleguiadas ali registradas (marca Dji e modelo Mavic 3 Fly More Aeronave Teleguiada - Drone) não contavam com homologação pela Anatel; Considerando que a Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria informou, por meio do Ofício 14-Asse Ap As Jurd/Cmdo/B Adm Gu SM, de 25/6/2024, que a determinação do item 9.2 do Acórdão 1069/2024-TCU-Plenário foi tempestivamente cumprida (peça 8); Considerando que nos itens 1 e 2 do Termo de Homologação do certame consta a informação de que foram anulados na homologação (peça 9); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e nos pareceres da unidade técnica (peças 12-13), em considerar cumprida a determinação exarada no item 9.2 do Acórdão 1069/2024-TCU-Plenário , bem como comunicar a presente deliberação à Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria e à representante, e apensar o processo em tela ao TC Processo 036.324/2023-0 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 016.034/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.